Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. REEMBOLSO DE MEDICAMENTO. DEFICIÊNCIA DE HORMÔMIO DE CRESCIMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou extinto o processo ao acolher a impugnação apresentada pela seguradora, no sentido de que o pedido de reembolso de valores gastos com medicamentos não está abrangido pela sentença exequenda.
2. O ordenamento jurídico não admite inovação em fase de cumprimento de sentença, devendo essa fase processual obedecer aos limites da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. A realização de transplante de medula óssea para tratamento de leucemia abrange uma diversidade de outros procedimentos médicos a serem efetivados para garantir o sucesso do tratamento.
4. Na espécie, não consta do decisum exequendo ordem de reembolso indiscriminado de medicamentos, sobretudo em momento muito posterior à internação para o transplante objeto dos autos. Logo, a pretensão do reembolso em questão ultrapassa os limites da coisa julgada.
5. Recurso conhecido e desprovido.